Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737643-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA RODRIGUES DE MENEZES AGRAVADO: P. M. T. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA ROCHA MOREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu os pedidos de reserva de quinhão e de reconhecimento do direito real de habitação à agravante (companheira do de cujus) relativamente ao imóvel em que residia com ele. A agravante alega, em síntese, que: 1) não fora incluída nos autos como parte interessada, tampouco houve menção de que o de cujus vivia em união estável com ela, tendo sido omitido inclusive que residiam juntos no mesmo imóvel (Apartamento 218, no Condomínio Ilhas do Lago), ainda que tal fato fosse de conhecimento público e notório dos familiares, amigos e vizinhos; 2) informou a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem (processo no 0731379-11.2021.8.07.0001) em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília, o que é motivo suficiente para o deferimento dos pedido formulados; 3) impugnou o inventário requerendo a reserva do seu quinhão e deferido provisoriamente o direito real de habitação; 4) a decisão agravada também autorizou o acesso da inventariante (mãe da filha menor do de cujus) e seus advogados ao apartamento do falecido para arrolar os bens móveis que o guarnecem, quando, diante da absoluta polaridade entre as partes, o ideal seria que essa diligência se desse sob a supervisão de um oficial de justiça. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, lhe seja garantido o direito real de habitação e a reserva do seu quinhão. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento (diante do precedente da minha Relatoria mencionado na decisão agravada), não há risco de dano iminente à agravante, considerando que o inventário ainda se encontra em fase inicial (primeiras declarações). Já em relação ao pedido de acompanhamento, por oficial de justiça, da diligência a ser realizada pela inventariante no imóvel ocupado pela agravante (para arrolar bens que o guarnecem), não consta que tal requerimento tenha sido formulado perante o d. Juízo a quo, de modo que não pode ser examinado nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator